Tribunal: TJDFT
Processo: 0726239-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. ENDOMETRIOSE. TRATAMENTO. CIRURGIA. MATERIAIS NECESSÁRIOS. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. ROL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO MÉDICO. OPERADORA. AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. É dever da operadora de plano de saúde fornecer o tratamento prescrito por médico especialista desde que cientificamente reconhecido e autorizado pelo paciente, praticado em benefício deste e não proibido pela legislação vigente no país.
2. Não cabe ao plano de saúde divergir do médico assistente em relação à escolha dos procedimentos e materiais necessários para o tratamento da enfermidade do paciente. A escolha – fundamentada e justificada – de procedimentos e materiais pelo médico assistente deve ser respeitada pelo plano de saúde conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
3. A escolha da abordagem terapêutica para tratamento do paciente deve ser feita pelo médico assistente, pois o tratamento a ser realizado e de responsabilidade única e exclusiva responsabilidade do profissional, que possui capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem que entender mais adequada.
4. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
5. Dano moral mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação desprovida.